Tribunal: TJES
Processo: 0005419-53.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005419-53.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL MEIRELES DE SOUSA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL. QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, sob responsabilidade da Samarco Mineração S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a adesão do Apelante ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, implica perda superveniente do interesse de agir e, consequentemente, a prejudicialidade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir é pressuposto processual essencial e pressupõe a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 17 do CPC.

4. O Apelante possuía interesse de agir no momento da propositura da ação, em 2016, pois buscava indenização pelos danos materiais e morais causados pelo desastre ambiental.

5. Comprovada a adesão do Apelante ao Sistema Indenizatório Novel, homologado judicialmente nos autos do processo nº 1052598-91.2020.4.01.3800, há expressa quitação ampla e definitiva de todas as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem, excetuando-se danos futuros.

6. A quitação plena implica a perda superveniente do interesse processual.

7. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça confirmam que a adesão ao Sistema Novel, com quitação definitiva, implica o reconhecimento da perda do interesse de agir, tornando o recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
A adesão ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, implica a perda superveniente do interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 17 e 485, VI; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014.

TJES, AC nº 0005420-38.2016.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 26/02/2024.

TJES, AC nº 0007806-41.2016.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005419-53.2016.8.08.0030

APELANTE: RAFAEL MEIRELES DE SOUSA

APELADA
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Rafael Meireles em razão da Sentença de fls. 863/866, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, em “
Ação Indenizatória
” ajuizada em face de Samarco Mineração S/A, julgou improcedente os pedidos de indenização na forma de verba alimentar no valor de um salário-mínimo e uma cesta básica mensal, acrescidos de 20% (vinte por cento) para cada membro da família do Autor, além de danos patrimoniais com valor a ser apurado em liquidação de sentença, bem como danos morais..

No recurso de fls. 895/899,
o Apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de que
a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar os prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental ocorrido em Mariana-MG, após rompimento de barragem de responsabilidade da empresa Apelada.

Extrai-se da inicial (fls. 02/13) que o Autor laborava como pescador informal, ficando impossibilitado de continuar a exercer o ofício em razão do dano ambiental que atingiu o Rio Doce em 2015.

Não há dúvida de que, em razão do acidente de Mariana, a hipótese que ora se apresenta é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se questiona a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal - CF, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil - CC.

Aliás, esta foi a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, relativo à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem,
in verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). (Sem grifo no original).

Ocorre que, em manifestação de ID 7214089, a Apelada informou que o pescador aderiu ao modelo de indenização simplificado administrado pela Fundação Renova, isto é, o Sistema Novel, nos autos do processo de n. 1052598-91.2020.4.01.3800, conforme se verifica do documento de ID 7214090.

É cediço que, para postular em juízo, é indispensável que haja interesse processual, conforme dispõe o art. 17 do CPC.

Acerca do tema, aduz o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (2013, p. 95) que “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdiciona
l”.

De fato, quando da propositura da ação, em março de 2016, o ora Apelante contava com interesse de agir, porquanto pleiteava indenização em virtude do referido desastre ambiental, à qual faria jus caso comprovado o dano sofrido na esfera pessoal.

No entanto, ao aderir ao sistema indenizatório, a parte Autora outorgou expressamente a quitação definitiva, abrangendo as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem.

Assim, restando a pretensão indenizatória plenamente reconhecida e satisfeita por meio da adesão ao Sistema Novel, verifica-se a perda superveniente do interesse de agir, de modo que declaro prejudicado o presente recurso.

Nessa linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA/MG – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POSTERIOR ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL – QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Em 2016, quando da propositura da demanda indenizatória em exame, a requerente contava com interesse de agir, sobretudo em seu viés da necessidade. Tanto que, em 2019, foi proferida a sentença de procedência, objeto deste recurso, interposto em 2020;
2. Ocorre que, em abril de 2021, em razão do mesmo evento danoso que fundamentou esta demanda – o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG –, a requerente aderiu a um sistema de indenizações instituído pela apelante, denominado Novel, e o referido acordo foi homologado por decisão judicial proferida em 22 de junho de 2021, nos autos do processo n. 1052598-91.2020.4.01.3800, em curso perante o douto Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG;
3. Extrai-se do termo do acordo que ele implicou expressamente a quitação definitiva, e abrangeu todas as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem, à exceção de danos futuros. Para além disso, demonstrou-se que, em razão do acordo, a requerente recebeu, em 30 de junho de 2021, a quantia de líquida de R$ 101.212,19 (cento e um mil e duzentos e doze reais e dezenove centavos); 4
. A pretensão indenizatória da requerente já foi plenamente reconhecida e satisfeita, por outra via, de modo que houve a perda superveniente do interesse processual, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedente;
5. Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

(TJES, Classe: AC – 0005420-38.2016.8.08.0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARTESÃ – ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL – QUITAÇÃO DEFINITIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Após a interposição do apelo, a mineradora requerida comprova a adesão da autora sistema indenizatório NOVEL por meio do documento acostado no evento nº 4507788 – sentença homologatória proferida nos autos do processo nº 1024973-82.2020.4.01.3800, em que consta como aderente a autora LINDINALVA FERMINO, na condição de artesã, com aceite em 01/02/2022.
2. O sistema indenizatório aderido pela autora foi instituído por meio de sentença prolatada pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, no bojo da qual restou esclarecido que a própria Comissão de Atingidos de Linhares/ES postulou a fixação de um procedimento simplificado com o propósito de promover a justa indenização por meio da quitação definitiva.
3. O valor indenizatório fixado pela aludida sentença em favor dos artesãos de Linhares/ES, categoria em que se insere a autora/apelante atingidos pelas consequências danosas do rompimento da barragem, para fins de quitação definitiva, foi de R$90.195,00 (noventa mil e cento e noventa e cinco reais).
4. A partir da comprovação de que a autora/apelante aderiu ao denominado sistema indenizatório NOVEL nos termos acima delineados, objeto de homologação judicial, não resta dúvida quanto à perda superveniente do interesse processual, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5. Processo extinto, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir. Recurso prejudicado.

(TJES, Classe: AC – 0007806-41.2016.8.08.0030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2023)
Sem grifos no original

Assim, em vista do reconhecimento da perda superveniente do interesse, nos termos do art. 932, III, do CPC, declaro prejudicado o presente recurso.

Do exposto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, a teor do que preceitua o parágrafo único do art. 85, § 11, do CPC, obrigação que fica sob condição suspensiva em razão da gratuidade da justiça concedida pelo MM. Juiz
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.